Tribunal: STF
Processo: ARE 1602397
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO.
1. É SABIDO QUE, EM SE TRATANDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, O CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO DEVE FICAR RESTRITO À ANÁLISE DA LEGALIDADE E REGULARIDADE PROCEDIMENTAL, BEM COMO À VERIFICAÇÃO DA OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS.
2. É VEDADO AO JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO, SOB PENA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES (ART. 2º DA CF), INERENTE AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO.
3. NO CASO SUB JUDICE, AS PROVAS CARREADAS PARA OS AUTOS DEMONSTRAM A INEXISTÊNCIA DE NULIDADE PELA PRESIDÊNCIA DO PAD POR MAGISTRADO, UMA VEZ QUE O PRESIDENTE DA COMISSÃO NÃO FOI O DENUNCIANTE. A DENÚNCIA FOI FEITA POR SERVIDORES DISTINTOS E A COMISSÃO FOI COMPOSTA CONFORME DETERMINA A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.
APELAÇÃO DESPROVIDA."

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s)  5º, incisos XXXVII, LIII e LIV; 37; 41; e 95, inciso I, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente